Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno conhecido e não provido.